Tribunal: STF
Processo: Rcl 62624
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Amadeus Brasil Ltda., em 29.9.2023, contra a seguinte decisão proferida pela juíza da 20ª Vara do Trabalho de São Paulo, que, ao não suspender o Processo n. 0154500-07.2008.5.02.0020, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232:



    “Vistos e etc. 



    Recebo os autos do E.TRT. 



    Manifestação Id.6b6813f: O tema 1232 diz respeito à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. A determinação de suspensão, exarada pelo E. STF, ocorreu em 25.maio. 2023. 



    Da análise dos autos, verifica-se que a empresa Amadeus Brasil Ltda. foi incluída no polo passivo conforme determinado em acórdão de fls.918/920 , em 27/09/2017. Assim, indefiro o quanto requerido, tendo em vista que a questão acerca do grupo já foi apreciada. 



    Intime-se exequente para que indique meios eficazes ao prosseguimento da execução, em 30 (trinta) dias, sob pena sobrestamento dos autos por 2 anos, independente de nova intimação, ficando sujeito aos termos do art. 11-A, “caput” e parágrafos, da CLT (início da fluência do prazo da prescrição intercorrente)” (fl. 3, doc. 3).



    2. A reclamante afirma que, “após encerrada a fase de conhecimento e proferida sentença de liquidação, com determinação de emissão de certidão para habilitação do crédito no juízo falimentar, referida reclamante apresentou petição requerendo o a inclusão desta autora no polo passivo da reclamação trabalhista, o que foi acolhido pelo Meritíssimo Juízo de primeiro grau, sem qualquer intimação prévia desta empresa para se manifestar sobre as alegações que lhe foram direcionadas” (sic, fl. 2, doc. 1).



    Salienta que, “em razão de a Amadeus Brasil Ltda. ter sido “incluída” indevidamente na fase final da execução da reclamação trabalhista, da qual nunca teve conhecimento, foram distribuídos embargos de terceiro, buscando ver sua “defesa” apreciada entretanto, os embargos foram extintos sem julgamento de mérito pelo E. TRT, por ter entendido que ao ser incluída ao final da execução, esta autora se tornou parte, independentemente de constar ou não no título executivo judicial ou participado da fase de conhecimento (…) Tal entendimento permaneceu inalterado nas instâncias superiores, ocorrendo o trânsito em julgado em 20.08.2021, de forma que esta empresa não teve sua “defesa” analisada” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “não foi inserida na inicial da ação trabalhista, nunca participou da fase de conhecimento, não participou de qualquer audiência realizada, não teve participação na instrução processual, não pôde produzir qualquer prova, não teve acesso aos recursos próprios da fase de conhecimento, tampouco teve oportunidade de discutir as verbas que estão sendo-lhe impostas a pagar” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que “não há óbice à suspensão da execução trabalhista como determinado pelo STF, uma vez que verificada a exata situação que se discute no Tema de Repercussão Geral nº 1232, o que enseja a presente reclamação ” (fl. 13, doc. 1). 



    Requer “liminar a fim de que sejam suspensos, de imediato, os efeitos da decisão reclamada até o julgamento da presente reclamação, inclusive com o cancelamento de ordem de penhora, de atos constrição, de eventual penhora efetivada e de qualquer liberação de valores ao reclamante daquela ação, nos termos do artigo 158 do Regimento Interno do STF” (fls. 13-14, doc. 1).



    Pede, “ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para cassar a decisão em comento, cuja afronta à decisão do STF nos autos do RE 1.387.795/MG é patente, determinando-se a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não sobrestar processo que versa sobre execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. 



    Na espécie em exame, contra a sua inclusão na execução trabalhista a reclamante interpôs ação incidental de embargos de terceiro; opôs embargos de declaração; interpôs recurso de revista e agravo de instrumento no recurso de revista, que teve seguimento negado pelo Ministro relator no Tribunal Superior do Trabalho ao fundamento de que “o recurso de revista não logra condições de processamento, dado que a discussão relativa à responsabilidade solidária – existência de grupo econômico, é matéria de índole infraconstitucional, não atendendo, assim, aos requisitos previstos no já mencionado art. 896, § 2º, da CLT, e na Súmula 266 do TST” (fl. 138, doc. 4)..



    Essa decisão transitou em julgado em 20.08.2021 (fl. 140, doc. 4). A presente reclamação foi ajuizada apenas em 29.9.2023 (doc. 9), após o trânsito em julgado da decisão pela qual incluída a executada na lide.



    A pretexto de questionar a decisão reclamada por contrariedade à autoridade deste Supremo Tribunal, que determinou o sobrestamento de processo que versa sobre execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, a reclamante pretende valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Extrai-se dos autos que embora a reclamante tenha sido integrada à lide apenas na fase de execução, a impugnação apresentada só ocorreu em momento muito posterior.



    Em consulta ao site do TRT-17, observa-se que a decisão que determinou a inclusão da Reclamante na lide foi exarada em 14/08/2018. Em 07/11/2018, sobreveio a ordem de bloqueio via BACEN-JUD. A executada Complexo Agroindustrial Pindobras Ltda. interpôs agravo de petição em face da decisão de embargos à execução, o que ocasionou a suspensão da execução (08/05/2019).



    Na sequência, em 18/06/2019, o TRT da 17ª Região negou provimento ao agravo de petição.



    Seguiu-se a interposição de recurso de revista ao TST, que negou-lhe seguimento em 20/09/2019. 



    Foi interposto agravo de instrumento, que, em 06/02/2023, restou desprovido em razão da constatada irregularidade de representação processual do advogado subscritor do recurso de revista.



    Nessas circunstâncias, a discussão sobre grupo econômico – responsabilidade solidária pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de apresentar a impugnação tempestivamente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 61.732, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJE 24.8.2023).



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A interposição de recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem os prazos recursais. 2. Inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 60.828-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.8.2023).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora